Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, CP). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1o, CP). PRELIMINAR. REVELIA. AUSÊNCIA DE EFEITO MATERIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOLO CONFIGURADO. SURSIS. CONDIÇÕES ADEQUADAS. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9o, CP) e violação de domicílio no período noturno (art. 150, §1o, CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) aferir se a revelia produziu efeitos materiais indevidos; (ii) verificar a suficiência probatória quanto aos delitos imputados; (iii) analisar a alegada ausência de dolo no crime de violação de domicílio; (iv) examinar a adequação da dosimetria e das condições do sursis; (v) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia no processo penal não implica na presunção automática de veracidade da imputação, tampouco dispensa a comprovação da autoria e materialidade.
4. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida assume especial relevo – podendo lastrear o decreto condenatório se corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório.
5. Configura-se o delito de violação de domicílio quando evidenciado o ingresso ou a permanência em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, sendo irrelevante, para afastar a tipicidade, eventual vínculo pretérito entre os envolvidos.
6. A suspensão condicional da pena constitui benefício legal cuja concessão e definição das condições submetem-se à análise das circunstâncias do caso concreto, inserindo-se na discricionariedade técnica do julgador, desde que observados os limites legais e as finalidades preventivas e ressocializadoras da sanção penal, não se evidenciando ilegalidade quando as restrições impostas encontram amparo nos artigos 77 e 78 do Código Penal. Entretanto, trata-se de benefício facultativo, podendo o condenado optar pelo cumprimento da pena quando da audiência admonitória.
7. Nos crimes de violência doméstica, admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso, sendo prescindível instrução específica quanto ao prejuízo extrapatrimonial, por se tratar de dano presumido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2o, “c”, 48, 59, 61, II, “f”, 69, 77, 78, §1o, 129, §9o, e 150, §1o; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 834.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/08/2023; TJDFT, Acórdão 1789791, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1789837, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1754508, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1951729, 0713534-77.2023.8.07.0006, Relatora: Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 19/12/2024.